Tribunal: STF
Processo: Rcl 61549
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria da Conceição Campos do Carmo contra decisão proferida pelo Relator do AI nº 1.0713.02.006922-3/003 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narra a parte reclamante que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0069223-33.2002.8.13.0713, já em fase de execução, a magistrada determinou a suspensão das CNHs e os passaportes dos executados, ora beneficiários desta reclamatória, o que gerou a interposição do agravo de instrumento, no qual se concedeu liminar para cancelar a suspensão, decisão ora reclamada.



    Aduz que



    “Como se pode ver da decisão, a qual segue anexada, não houve fundamentação plausível, baseada em direitos constitucionais fundamentais e nem ponderação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Faltou argumentação pontual. A decisão liminar, ao revogar as medidas concedidas, além de ter contrariado tema vinculante do STF, ainda criou uma espécie de loteria da distribuição dentro do próprio tribunal ao confrontar decisões anteriores”.



    Sustenta que a execução promovida no processo de origem se arrasta desde 2001, sendo as medidas de suspensão do direito de dirigir e dos passaportes de suma importância para que os executados sejam compelidos a honrar seus débitos perante a Justiça, tendo em tratar-se de pessoas que possuem bens imóveis e condições materiais suficientes.



    Defende que



    “[o] ato praticado pelo desembargador acima identificado, configura grave violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões proferidas pela Suprema Corte e da eficácia do efeito vinculante de suas deliberações. 



    A título estatístico, demonstra-se abaixo que a decisão exarada na ADIN 5941, foi de fundamental importância para restabelecer o equilíbrio das ações de execução e, quem sabe, até mesmo acabar com a sensação reinante entre os devedores contumazes de que não mais precisa pagar dívidas no Brasil. 



    Não se pode deixar que os tribunais decidam em contrário. Isto além de causar insegurança jurídica é um atentado contra a dignidade da justiça.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar “a fim de que seja revogada a liminar concedida para que seja mantida a suspensão das CNHs e Passaportes dos executados”.



    No mérito, que seja julgado procedente o pedido “para cassar a decisão liminar do Agravo de Instrumento de nº. 1.0713.02.006922-3/003, da 17ª CÂMARA CÍVEL, TJMG, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 5941) ao determinar o desbloqueio dos passaportes e CNHs dos executados, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao julgamento da ADI 5941, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos art. 992 e 993”.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita â parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que



    “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ademais, a decisão ora reclamada, proferida no bojo do AI nº 1.0713.02.006922-3/003, foi assim fundamentada:



    “Segundo se depreende da Petição Inicial de cód. 11, a Agravada ajuizou a Ação de Execução de origem em desfavor dos Recorridos, almejando o recebimento do importe histórico de R$200.000,00 (duzentos mil reais).



    Não logrando êxito em localizar bens de titularidade dos Executados, a Recorrida postulou a adoção de medidas atípicas para a satisfação do débito (cód. 272), pleito que, deferido (cód. 05), ensejou o presente Recurso. 



    A insurgência comporta acolhimento: 



    Inicialmente, destaco o disposto no inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil:



    (...)



    De fato, o supratranscrito inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil, ao facultar ao magistrado a adoção de ‘todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’, amplia o espectro das medidas executivas. 



    Todavia, sua interpretação não pode embasar a decretação de providências de restrição de direitos fundamentais que provoquem resultados desconectados das balizas constitucionais. Nesse sentido é o art. 8º, do CPC:



    (...)



    Assim, não obstante as cláusulas gerais como aquela trazida pelo inciso IV, do art. 139, do CPC, sejam abstratas e genéricas, porque se utilizam de conceitos indeterminados para lhes permitir maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentado pelo Julgador, que, dessa forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer providência porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da obrigação. 



    Em outras palavras, a medida coercitiva necessária para garantir a efetividade do processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e coerência com a finalidade a que se destina.



    (...)



    Nesse contexto, a suspensão do Passaporte e da CNH dos Recorrentes, além de prejudicar sobremaneira a vida cotidiana deles, se revela providência desproporcional, notadamente porque não possui correlação direta com a obrigação vestibularmente requerida, não atendendo, portanto, à efetividade do processo. 



    Ora, é manifesto que a referida medida não atinge o patrimônio dos Devedores (o que é o escopo do feito executivo), mas, sim, a própria pessoa dos Executados, servindo, na verdade, apenas como punição pelo não pagamento. 



    (...)



    Então, diante da inexistência de relação causal e, consequentemente, não vislumbrando o benefício que a ordem de Primeira Instância pode trazer para o efetivo cumprimento da obrigação, bem como em virtude da desarrazoabilidade da providência guerreada, entendo que assiste razão aos Recorrentes. 



    (...)



    Por fim, destaque-se que, no julgamento da ADI nº 5941/DF, realizado em 09/02/2023, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do disposto no art. 139, IV, do CPC, confirmando a atipicidade das medidas executivas. Ao demais, no excerto do julgado, divulgado no Informativo nº 1082, da aludida Corte, foi registrado que tal conclusão foi amparada no fato de que ‘a duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4º).’ (Destacamos). 



    Todavia, o referido entendimento não pode implicar na restrição dos direitos individuais da parte Executada, sobretudo quando as ordens atípicas embasadas no supracitado dispositivo legal são desproporcionais e não contribuem para a eficiência quanto ao cumprimento da obrigação. ”.



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente